Tribunal: TJMT
Processo: 1014187-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014187-47.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 052.119.071-16 (RECORRIDO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), Jeferson da Silva Lacerda (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON DA SILVA LACERDA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – INÉPCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA –
RECURSO DO MP
– PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – DENÚNCIA CONFORME O ART. 41 DO CPP QUE É ACOMPANHADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que o fato criminoso está exposto na denúncia, com todas as suas circunstâncias, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se admitir a inépcia da inicial acusatória. Além do mais, merece reforma a decisão em que se rejeitou a denúncia em desfavor dos recorridos, quando ela contempla indícios mínimos de autoria e materialidade do crime de Tráfico de droga, e mormente, se há no inquérito policial que a instruiu, declarações de policiais narrando a prisão em flagrante dos recorridos e a apreensão de 23,23g de maconha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
a tempo e modo interpôs este
Recurso em Sentido Estrito
objetivando desconstituir a decisão anexada sob Id. 135761676, em que se
rejeitou a denúncia
ofertada em desfavor de
Cláudio Aparecido dos Santos e Jeferson da Silva Lacerda
,
a quem foi imputada a autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, Lei no. 11.343/06).

O
Parquet
almejou o
prosseguimento regular do feito
, sob o argumento de que há elementos constantes no inquérito policial que indicam a presença da
materialidade e de indícios
suficientes de
autoria
delitiva (Id. 135761675).

Por sua vez, a Defesa guerreou pela
manutenção do
decisum
vergastado, tal como, foi proferido (Id. 135761672).

Em sede de
juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 135761671).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 136588195):

“Recorridos denunciados como incursos nos artigos 33, caput, da Lei no. 11.343/06, e artigo 307, caput, do Código de Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal – Denúncia ofertada pelo representante ministerial – Rejeição da denúncia pelo juízo a quo por inépcia da denúncia – Irresignação Ministerial – Requer o recebimento da denúncia – Alegação Procedente – Inteligência do art. 41 do CPP – A denúncia descreveu suficientemente os fatos e suas circunstâncias, ensejando a sua compreensão e viabilizando, assim, o exercício do direito de defesa – Para a denúncia ser considerada inepta, não basta ser falha ou imperfeita, ela tem que ser imprestável para fins de viabilizar o exercício da pretensão punitiva – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que no dia 6.5.2018, por volta das 20h25min., em via pública, na Rua Sebastião Pereira, Setor Buriti, Porto Alegre do Norte/MT.,
Cláudio Aparecido dos santos
e
Jeferson da Silva Lacerda
traziam consigo 23,23g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Nas mesmas circunstâncias
Cláudio
atribui a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, se apresentando aos policiais como “Luciano Aparecido de Souza”.

Após a devida conclusão das investigações, o feito foi encaminhado ao juiz e, após ao MP, que ofereceu denúncia e fez requerimentos (Id. 78432552 - Pág. 7/10 dos Autos no. 0004533-12.2018.8.11.0059).

Entretanto, o Juiz
a quo
rejeitou a peça acusatória, pois,
“faltou dizer qual o elemento que evidenciaria que os denunciados estariam portando a droga com a finalidade de traficância”
e, em razão disso, fixou prazo para o Ministério Público aditar a denúncia
“expondo a circunstância que caracterizaria o porte da substância entorpecente para o tráfico, sob o risco de rejeição da peça”
. (Id. 78432554 - Pág. 43 dos Autos no. 0004533-12.2018.8.11.0059).

O órgão ministerial manteve a denúncia nos termos em que foi ofertada, alegando que
“o crime de tráfico de drogas não se consuma única e exclusivamente na mercancia (“vender”), mas sim nos outros 17 verbos-núcleo constantes do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, dentre eles o “trazer consigo”, o “guardar”, o “ter em depósito”, entre outros”
, razão pela qual, não há que se falar em aditamento da denúncia, já que foi narrada a conduta ilícita dos denunciados.

No entanto, não convencido, o juiz rejeitou a exordial acusatória, consignando que a ação penal padece de justa causa já que a acusação deixou de apontar elementos minimamente capazes de ensejar uma persecução penal. Ele entendeu que não houve narrativa acerca do crime de tráfico de drogas, não sendo apontado
“indício algum da existência do elemento que caracteriza a finalidade de traficância”
.

O magistrado acrescentou, ainda, que os policiais militares ouvidos na delegacia, sabem apenas que os réus portavam a substância entorpecente, mas não podem dizer para que finalidade eles portavam ou guardavam a droga.

Assim, o juízo primevo concluiu que
“Não há qualquer evidência de onde os agentes policiais e o ministério público concluíram que os réus seriam traficantes e não meros usuários (...) para que haja justa causa na ação penal quanto ao tráfico de drogas, a inicial acusatória deve circunstanciar tal elemento, do contrário, está fadada ao insucesso, devendo ser rejeitada de plano”
.

No entanto, nota-se que na exordial acusatória há descrição dos fatos que ensejaram a imputação criminosa. Nela, narra-se que, no dia 6.5.2018, por volta das 20h25min., em via pública, na Rua Sebastião Pereira, Setor Buriti, Porto Alegre do Norte/MT.,
Cláudio Aparecido dos santos
e
Jeferson da Silva Lacerda
possuíam 23,23g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Descreveu-se, ainda, que os policiais militares receberam diversas informações acerca da traficância exercida por
Cláudio
e
Jeferson
e, após diligências, os encontraram em via pública, abordando-os no momento em que trafegavam em uma motocicleta. Durante a busca pessoal não foi encontrado material ilícito com
Cláudio
, que naquele momento se apresentou como “Luciano Aparecido de Souza”. Enquanto isso,
Jeferson
negou ser revistado em virtude da sua identidade de gênero, motivo pelo qual, foi conduzido até a viatura policial, ocasião em que
Cláudio
aproveitou para empreender fuga. Em seguida,
Jeferson
foi encaminhado ao Batalhão da Polícia Militar para ser revistado por policial feminina, contudo, antes disso ele entregou a substância entorpecente que se encontrava em sua roupa íntima.

Posteriormente, após a realização de diligências, foi possível efetuar a prisão de
Cláudio
, que foi levado para a delegacia.

Nesse contexto, verifica-se que, na exordial acusatória, fora devidamente descrito o fato criminoso imputado aos denunciados (trazer consigo substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar), possibilitando o perfeito exercício da ampla defesa.

Nesse prisma, tendo em vista que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, não há que se cogitar de sua inépcia.

Além disso, é importante mencionar quanto à justa causa, que
“a ação penal só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP)”
(TÁVORA, Nestor, ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 7a. ed. rev., atual. e ampl. ed. Jus Podivm, 2012, p. 162).

No mesmo sentido:

“(...) A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passa a significar a
existência de um suporte probatório mínimo
, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva. (...)” (HC n. 734.709/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Dito isso, extrai-se dos autos as declarações do policial militar
Márcio Prestes
, de que realizavam rondas pela cidade, quando abordaram os indiciados em uma motocicleta;
Jerferson
era o condutor e
Claudio
era a garupa. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com
Cláudio
, enquanto
Jeferson
se recusou a ser revistado declarando-se travesti. No momento em que estavam conduzindo
Jeferson
até a viatura,
Claudio
empreendeu fuga. Em seguida, levaram
Jeferson
até uma policial do sexo feminino, mas antes mesmo de ser revistado, ele entregou a droga que escondia na sua roupa íntima.

Já os policiais civis
Cantidio Rodrigues Marcondes
e
Mauricio Portilho Araújo
foram os responsáveis por capturar
Cláudio
após a abordagem dos policiais militares. Eles afirmaram perante a autoridade policial que, em diligências continuas e ininterruptas, lograram êxito em encontrar
Cláudio
, que se apresentou como “Luciano Aparecido de Souza”, mentiu o nome da mãe e não soube informar a data de nascimento. Os policias civis também informaram que aquela delegacia de polícia já vinha recebendo diversas denúncias anônimas de que
Jeferson
e
Claudio
estariam traficando naquela urbe e, inclusive, vinham monitorando-os.

Nota-se que
Jeferson
, em seu interrogatório policial, afirmou ser conhecido de
Cláudio
e que, na data dos fatos, o encontrou em um bar e ele lhe pediu que guardasse uma porção de substância entorpecente em sua roupa íntima e então aceitou guardar a droga para
Cláudio
debaixo do seu short, presa na calcinha. O indiciado relatou, ainda, que
Cláudio
portava mais uma porção de droga (
“uma sacolinha branca contendo droga tipo crack”
), que permaneceu com ele e que
“todo mundo aqui na cidade estava devendo drogas a ele e que não ia cobrar não”
.

Registre-se que o delegado de polícia submeteu
Jeferson
e
Cláudio
a uma acareação, ocasião em que
Jeferson
manteve sua versão dos fatos de que a droga pertencia à
Cláudio
.

Portanto, entendo que há sim um lastro probatório mínimo a fim de viabilizar o recebimento da ação penal, consubstanciado nas palavras dos policiais, na apreensão de 23,23g de maconha e, ainda, nas palavras do denunciado
Jeferson
dando conta de que a droga que ele guardava pertencia à
Cláudio
, que ele portava mais uma porção de droga e que
“todo mundo aqui na cidade estava devendo drogas a ele e que não ia cobrar não”
.

Portanto, analisando detidamente os autos, entendo que o magistrado
a quo
incorreu em verdadeiro prejulgamento da causa ao afirmar que não há qualquer evidência para a conclusão de que os réus seriam traficantes e não meros usuários. Até mesmo porque, a análise acerca da finalidade da substancia entorpecente apreendida com o agente deve ser feita durante a instrução criminal, não em sede de recebimento da denúncia em que o juiz se limita à admissibilidade da acusação.

Nesse sentido, colaciono julgados deste TJMT:

“(...) É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo um tablete de maconha de 57,4 g, além de certa quantia em dinheiro trocado, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância na cidade. Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.” (N.U 1016501-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“(...) Verificada no caso concreto a higidez do lastro probatório mínimo, a partir dos elementos informativos colhidos na fase policial, mostra-se preenchido o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do recorrido. Por consequência, o recebimento da denúncia é medida que se impõe. Recurso desprovido.” (N.U 1006093-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
para
reformar a decisão
singular e, em relação ao crime de
Tráfico de droga
,
receber a denúncia
oferecida contra
Cláudio Aparecido dos Santos
e
Jeferson da Silva Lacerda
, determinando, assim, o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022